Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial oriunda de supostas irregularidades na execução física e financeira do convênio SICONV 702954/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar e o Ministério do Turismo a fim de celebrar o Projeto intitulado ¿Verão mais ao Sul¿

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento "Verão Mais ao Sul 2009", promovido de 1/2 a 7/3/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 28, inciso II; e 58, I e II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I e II da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.2. tornar sem efeito a determinação alvitrada no item 9.3 do Acórdão 8628/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar ao município de Santa Vitória do Palmar/SP que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d" do RI/TCU, restitua ao Tesouro Nacional o saldo remanescente do fundo de investimento vinculado à c/c 14.080-5 (Agência 235-6/Banco do Brasil S/A); 9.4. encaminhar ao município de Santa Vitória do Palmar/SP cópia da documentação constante à peça 161 destes autos; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.